Tribunal: TJMT
Processo: 0003207-33.2016.8.11.0044
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003207-33.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARGEU ALVES BERNARDO - CPF: 053.735.381-08 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PELA IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS REQUISITOS PREVISTOS NO § 5o DO ART. 5o DA LEI No 6.194/74 – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO - SENTENÇA ANULADA – RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A perícia médica judicial é procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade permanente do segurado que pretende o recebimento do Seguro Obrigatório e a sua não realização impossibilita a solução da lide.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Argeu Alves Bernardo,
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada em desfavor da
Seguradora Líder

do Consórcio do Seguro DPVAT
, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos inicias,
uma vez que o autor já recebeu administrativamente o valor R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados
em R$ 1.000,00 (um mil reais), suspenso, em razão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Em suas razões, o apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, pois não se trata de matéria exclusivamente de direito, devendo assim ser exaurida a fase de instrução, em especial através da prova pericial. Pugna, ao final, pela anulação da sentença atacada para ser determinado o retorno dos autos à primeira instância, para o regular prosseguimento do feito, com a produção de prova pericial médica

Ao final, pugna pelo provimento do recurso

A apelada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 29572483)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a apelante ajuizou, em 18/1/2016, a ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) em razão da suposta invalidez permanente ocorrida após ser vítima de acidente automobilístico em 14
/03/2013
.

Após o contraditório, o Magistrado
a quo
julgou
quo
julgou improcedentes os pedidos inicias,
uma vez que o autor já recebeu administrativamente o valor R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados
em R$ 1.000,00 (um mil reais), suspenso, em razão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Vejamos o trecho da sentença,
in verbis
:

“Analisando os precedentes que deram origem à referida Súmula, verifico que o entendimento é aplicável aos sinistros posteriores à entrada em vigor da Medida Provisória no 451/2008 - como é o caso dos autos, em que o Autor sofreu acidente de trânsito em 14/03/2013, descabe pretender, portanto, o pagamento da quantia máxima prevista em lei sem demonstrar que a invalidez permanente é total.

E, no caso, não há demonstração de que o Autor esteja acometido de invalidez permanente total, nem de que o percentual apurado e pago (fl. 46-verso) administrativamente esteja equivocado, o que também cumpria ao Requerente demonst
rar essa circunstância, a teor do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Todavia, desde a inicial a argumentação da parte Autora é de que se trata de questão unicamente de direito e de que é desnecessária a apuração do grau de invalidez para a quantificação do valor da indenização. Assim, inexistindo elementos nos autos que comprovem o direito alegado, a improcedência do pedido é medida que se impõe
.

(...)

No caso em tela extrai-se que a parte autora já recebeu administrativamente a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), conforme relatos do Autor e comprovante trazido aos autos pela Seguradora Requerida, sendo assim nada mais é devido a título de seguro DPVAT pelo acidente ocorrido em 14/03/2013
.

Desta feita, indevida a indenização aqui pleiteada.

Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, visto o pagamento via processo administrativo proporcional ao grau da invalidez permanente comprovada à época dos fatos. Em consequência, julgo extinto o processo com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

CONDENO o Autor Argeu Alves Bernardo, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, 8o do CPC. Contudo, por ser o Requerente beneficiário da Justiça gratuita, declaro suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.
(Id. 29572476)

Conforme relatado, a apelante pleiteia pela anulação da sentença e, por conseguinte, a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular instrução probatória e elaboração de laudo pericial, posto que na época da realização da audiência de conciliação não foi possível aferir a extensão da lesão.

Pois bem.

A Lei no 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadoras ou não, prevê em seu artigo 5o, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente.

Vejamos o que dispõe o referido dispositivo que trata da matéria,
in verbis:

" Art. 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado".

Extrai-se dos autos que o autor, acostou a prova do evento acidental, através do boletim de ocorrência lavrado pelas autoridades policias, a ficha do pronto-atendimento médico e receituário médico (Id. 29568953 e 29568954).

Ocorre que
, in casu
, a demanda foi julgada sem a produção de prova pericial judicial, ao tempo em que a perícia médica judicial é prova indispensável para averiguação do requisito legal afeto a incapacidade permanente.

Desse modo, entendo que, na espécie, não se podia dispensar a produção judicial de tal prova, uma vez que o objeto da lide, necessariamente, exige a comprovação de sua incapacidade permanente do apelante.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO REALIZADA – NECESSIDADE - EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.
Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ.
Também é necessário que a parte seja intimada pessoalmente da data, horário e local em que será realizada”.
(N.U 0000728-22.2016.8.11.0059, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 17/05/2019)
(destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO DE OFICIO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PERÍCIA REQUERIDA PELAS PARTES – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO NOVO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
1. O laudo pericial é documento indispensável para a averiguação de invalidez permanente na ação de cobrança de Seguro Obrigatório. 2.
A não realização de nova prova pericial, quando inconclusiva ou contraditória a primeira, ainda mais quando aceita pelas partes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.3. Sentença anulada, determinando a realização de nova prova pericial, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC”. (N.U 0033134-53.2016.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018
) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) – LAUDO PERICIAL
INCONCLUSIVO
ÀS PRETENSÕES DO AUTOR – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA –
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora sem lhe oportunizar a realização de audiência de instrução requerida oportunamente, a fim de verificar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o acidente de trânsito, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.
Desconstituída a sentença por cerceamento de defesa, o retorno dos autos à origem para o regular processamento é medida impositiva.
(N.U 0007429-58.2013.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”
(destaquei)

Portanto, a hipótese apresentada depende de designação de perícia técnica, pois somente com a sua realização, é que serão extraídas as informações necessárias e seguras à convicção do Juízo, quais sejam, para afastar ou confirmar a invalidez permanente, bem como o seu nexo de causalidade com o acidente supracitado.

Isto posto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e,
por consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para a realização da perícia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020